Tribunal: TJES
Processo: 0003475-59.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003475-59.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER MATIAS SANTOS

APELADO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. AFASTAMENTO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE DISTINTA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) De acordo com o art. 59 da Lei n. 8.213/91, “o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. 2) A concessão do auxílio-doença acidentário exige que o segurado seja acometido por incapacidade laborativa temporária decorrente do trabalho exercido, por período superior a 15 (quinze) dias, ínterim que não restou comprovado nos autos. 3) Não há como se falar que o segurado faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário, já que não preenche os requisitos legais para tanto, notadamente quando, a debilidade constatada por intermédio da perícia técnica, que gerava sua incapacidade temporária e parcial, não causava impacto no exercício da atividade que se provou desenvolver o segurado à época correspondente ao período englobado no pedido autoral. 4) No caso, conforme prova pericial, a inaptidão laborativa do autor se limitava à operação de máquinas pesadas, no entanto não foi essa a função por ele desempenhada, pois, desde data anterior à suposta data de início do benefício, indicada na exordial, sua ocupação era de vigia. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
VALTER MATIAS DOS SANTOS
em face da r. sentença (fl. 169; autos originais) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, integrada pelo provimento de fl. 181 do encarte processual, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação proposta em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Denota-se da peça exordial que o autor, ora Apelante, pretende a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, tendo como termo inicial o dia 03/04/2013 e termo final a ser apurado em perícia, haja vista as doenças psiquiátricas e ortopédicas que lhe acometeram durante o período em que exercia a função de operador de máquina de processamento florestal, gerando incapacidade laborativa temporária.

Na sentença guerreada, o magistrado de origem entendeu que as provas coligidas ao processo não foram capazes de demonstrar afastamento por período superior a 15 (quinze) dias, assim como ressaltou que o trabalhador já havia sido colocado em função distinta pelo empregador; circunstâncias que levaram à rejeição da pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante aduz, essencialmente, que a prova técnica esclareceu sua incapacidade laboral, ocasionada pela função desempenhada na operação de máquinas florestais.

Todavia, após detida análise do caso vertente, concluí que o recurso não deve ser provido, uma vez que o acervo probatório não permite concluir que o Apelante preenche os pressupostos previstos na legislação regente para a concessão do benefício previdenciário em questão, senão vejamos.

De acordo com o art. 59 da Lei n. 8.213/91,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado
para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Com efeito, como bem salientado na sentença recorrida, a concessão do auxílio-doença acidentário exige que o segurado seja acometido por incapacidade laborativa temporária, por período superior a 15 (quinze) dias, situação essa que deve ter relação com o trabalho exercido.

Nesse sentido, como cediço, o benefício, por ser relacionado à incapacidade temporária, é pago ao trabalhador segurado pelo tempo que se encontra impossibilitado de exercer sua atividade laborativa e é cessado quando i) a incapacidade se torna total e permanente, com a conversão para a aposentadoria por invalidez; ii) o segurado se mostra apto a retornar a suas atividades ou iii) após sua reabilitação para o exercício de função distinta.

Pois bem.

Tal como consignado no
decisum
objurgado, observo que as provas documentais colacionadas ao processo não são capazes de atestar que, desde a data apontada como data de início do benefício (DIB) pela parte autora, o Apelante precisou se afastar de suas funções por período superior a 15 (quinze) dias, requisito essencial para o recebimento do auxílio-doença.

Ademais, no caso em comento, a perícia produzida em Juízo deixou claro que a incapacidade constatada é de cunho parcial e temporário, mas
diz respeito apenas à atividade
“de operar máquina pesada
”
, estando o Apelante apto para
“exercer atividades de baixa demanda, sem atividade braçal excessiva”.

Nesse contexto, o extrato previdenciário anexado nos autos revela que, no ínterim entre 01/04/2013 a 03/07/2015, o Apelante trabalhou na função de vigia, atividade essa cujo exercício não havia nenhuma contraindicação demonstrada no caso vertente.

Ou seja, ao que se vê, com as informações que foram esclarecidas pela prova pericial, a inaptidão laborativa do Apelante se limitava à operação de máquinas pesadas, no entanto não foi essa a função por ele desempenhada, pois, desde data anterior à suposta DIB, sua ocupação era de vigia.

Chamo atenção ao fato de que tal fundamento, relacionado ao exercício de atividade distinta da qual restou demonstrada a incapacidade, sequer foi refutado pelo Apelante em seu apelo, na medida em que a parte se limitou a defender a necessidade de reforma do julgado em razão
“da latente incapacidade detectada pela prova técnica”,
premissa a qual se revela parcialmente equivocada, como explicitado alhures
.

Desse modo, não há como se falar que o Apelante faz jus ao recebimento do benefício previdenciário em xeque, já que não preenche os requisitos legais para tanto, notadamente quando, a debilidade do Apelante, constatada por intermédio da perícia técnica, que gerava sua incapacidade temporária e
parcial
, não causava impacto no exercício da atividade que se provou desenvolver o segurado à época correspondente ao período englobado no pedido autoral.

Sublinho que o entendimento que estou a adotar guarda consonância com a jurisprudência pátria sedimentada sobre a temática, como ilustrado a seguir:

Apelação. Previdenciário. Auxílio-doença acidentário. Incapacidade parcial. Benefício devido. Recurso a que se nega provimento.
O auxílio-doença acidentário deve ser pago enquanto persistirem as lesões incapacitantes para o desempenho da atividade habitualmente exercida pelo trabalhador
. Constatada a perda parcial e temporária da capacidade laboral e o nexo de causalidade desta com as atividades desenvolvidas, o segurado tem direito à percepção do auxílio-doença acidentário.
Recurso a que se nega provimento. (TJ-RO - AC: 70019246620188220014 RO 7001924-66.2018.822.0014, Data de Julgamento: 04/09/2019)

EMENTA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONCESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 111 DO STJ.
O benefício de auxílio-doença acidentário é um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária.
O segurado que teve diagnosticado pela prova pericial uma incapacidade parcial para o trabalho habitual
, pessoa que pode e deve ser reabilitada,
ao seu recebimento faz jus,

pelo que acertada a tutela antecipada tornada definitiva que determinou o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença acidentário.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se somente as prestações pagas a título de tutela antecipada, cumprem a jurisprudência retratada pela Súmula 111 do STJ, no sentido de que "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença". Note que a antecipação de tutela concedida viabilizou desde logo a realização e fruição do direito de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ensejando, pois, uma condenação que se tornou definitiva pela sentença recorrida. (TJ-MG - AC: 10702110456440001 Uberlândia, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA PROVÁVEL DA INCAPACIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O benefício de auxílio-doença acidentário é pago em decorrência de incapacidade temporária. Com efeito,
o segurado diagnosticado pela prova pericial portador de incapacidade temporária parcial para o trabalho habitual faz jus ao seu recebimento
desde a data provável em que se iniciou a doença, moléstia ou lesão. (TJ-AM - AC: 06022986620168040001 AM 0602298-66.2016.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2020)

Por todo o arrazoado, acertada a sentença recorrida, que deve prevalecer
in totum.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, Lei n. 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/01/2024 às 15:24:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48903209012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)